Tribunal: TJMT
Processo: 1010368-05.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010368-05.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - CPF: 027.820.361-22 (ADVOGADO), KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - CPF: 027.820.361-22 (IMPETRANTE), ALEXANDRO ALMEIDA SILVA - CPF: 011.600.961-63 (PACIENTE), Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito Vara ùnica Pedra Preta (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MARCELO CELESTINO CHAGAS - CPF: 809.903.981-53 (VÍTIMA), SIMONE FERREIRA SILVA - CPF: 063.566.241-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO
PACIENTE: ALEXANDRO ALMEIDA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE AMEAÇA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E DANO - PRISÃO PREVENTIVA - LEI MARIA DA PENHA - GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ART. 313, III, DO CPP - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, tendo em vista que a jurisprudência dos Tribunais Superiores considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010368-05.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO
PACIENTE: ALEXANDRO ALMEIDA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogada Keissiany Nadine Carvalho Caetano, em benefício de
ALEXANDRO ALMEIDA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de ameaça, dano e descumprimento de medida protetiva.

Sustenta que por ocasião da audiência de custódia, o Ministério Público na origem se manifestou pela homologação da prisão em flagrante e concessão da liberdade provisória, mediante a imposição de medidas alternativas ao cárcere, contudo a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente.

Aduz, no entanto, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a fixação de cautelares menos onerosas.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, uma vez que na possibilidade de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Pugnou, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, (ID. 130021689).

As informações de praxe foram remetidas pela autoridade coatora, id. 130463157.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM (ID. 132086162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO
PACIENTE: ALEXANDRO ALMEIDA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
ALEXANDRO ALMEIDA SILVA
, alegando, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Consta na denúncia que:
“(...) nos dias 21 e 22 de maio de 2022, na residência localizada a Rua Tancredo Neves, s/n, Vila São Marcos, neste município de Pedra Preta/MT, o denunciado ALEXANDRO ALMEIDA SILVA, consciente e voluntariamente, descumpriu decisão judicial proferida nos autos nº 1000531-54.2022.8.11.0022, que aplicou medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira Simone Ferreira Silva, bem como com consciência e vontade, prevalecendo-se das relações íntimas de afeto, destruiu, danificou e deteriorou a fechadura da porta da casa da vítima e quebrou um espelho, da mesma forma que, por palavras, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Simone Ferreira Silva, sua companheira.

Segundo apurado, no dia 21/05/2022, por volta das 18h00, descumprindo medida protetiva de afastamento/proibição de se aproximar/ter contato e frequentar a residência da vítima, ALEXANDRO ALMEIDA SILVA se dirigiu a residência de Simone Ferreira Silva, bem como, o denunciado ameaçou causar mal injusto e grave à vítima, dizendo que
“eu vou matar você e ele, que não adianta chamar a polícia não, e que voltaria mais tarde.”.

Afere-se que temendo as ameaças, a vítima não pernoitou em sua residência, seguinte a isso, na madrugada do dia 22/05/2022, o réu se dirigiu até a residência da vítima, ocasião em que arrombou a porta, quebrou um espelho, e badernou os cômodos da residência.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, denuncia a Vossa Excelência ALEXANDRO ALMEIDA SILVA como incurso nas penas do art. 147 e art. 163, § único, inc. I, na forma do art. 69 (concurso material), todos do Código Penal, e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 com as prerrogativas da Lei 11.340/06 (...)”.

O juízo
a quo
, decretou a custódia preventiva do paciente, diante da necessidade de proteção à integridade física da vítima,
considerando o descumprimento, pelo paciente, das medidas protetivas de urgência fixadas
com base na Lei Maria da Penha,
in verbis:

“ (...)

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N.° 213/2015-CNJ)

(...)

Dada a palavra a advogada de defesa do réu, manifestouse nos seguintes termos: MM. Juiz requerer o pedido de concessão de liberdade provisória sem fiança, conforme gravação em áudio e vídeo que segue anexo.

Dada a palavra ao Ministério Público, manifestou-se nos seguintes termos: MM. Juiz o Ministério Público requer a homologação da prisão em flagrante, pugnando pela concessão da liberdade em favor do acusado Alexandro Almeida Silva, com aplicação de medidas cautelares
(...)

DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA.

Analisando os autos, extrai do depoimento da vítima Simone Ferreira Silva que no dia 21 de maio de 2022, por volta das 18 horas, o indiciado chegou em sua residência visivelmente alterado e muito nervoso, gritando pela declarante em frente à sua residência e sacudindo o portão da residência, ocasião em que ameaçou a vítima e seu namorado de morte, dizendo que voltou mais tarde, sendo que o indiciado foi retirado do local pelo seu filho.

A vítima ainda relata após isso, temendo pelas ameaças, foi para a casa de seu namorado, quando por volta das 01h00 o seu vizinho conhecido como “Galego” avisou que o indiciado havia entrado em sua residência com um facão, mas após chegar ao local o indiciado já não se encontrava mais no local, mas havia quebrado vários móveis dentro da residência.

A vítima informou ainda que possui medidas protetivas contra o indiciado.

Corroborando com a versão da ofendida, os policiais militares relatam que receberam a comunicação da ocorrência pela vítima, relatando os fatos, quando saíram em diligência a procura do indiciado, vindo a encontra-lo em sua casa.

Pois bem.

A materialidade do delito está caracterizada pelos elementos probatórios colhidos nos autos.

Os indícios suficientes de autoria estão corroborados pelas declarações constantes no auto de prisão em flagrante.

(...)

De outro lado, também está presente o “periculum libertatis”, o qual, no particular é representado pela necessidade de se garantir a ordem pública, haja vista o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, requisitos conexos, face à possibilidade de reiteração da conduta criminosa que lhe é imputada.

(...)

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.

Outrossim, nota-se que o indiciado já possui medidas protetivas em seu desfavor para a proteção da vítima SIMONE FERREIRA SILVA, conforme autos de número 1000461-37.2022.8.11.0022 em tramite neste juízo, sendo que o indiciado foi cientificado das medidas concedidas no dia 16/05/2022, de modo que descumpriu as medidas anteriormente deferidas, razão pela qual comporta-se a decretação de sua prisão preventiva nos moldes do artigo 313, inciso III do Código de Processo Penal (...).

Assim, constato a necessidade da segregação cautelar do indiciado, ante os elementos colhidos nos autos, tratar-se de crime praticado com violência doméstica, previsto na Lei 11.340/06, posto que a vítima é a ex-convivente do indiciado, tenho que sua liberdade colocará em risco a integridade física e psíquica da ofendida, devendo aquele permanecer encarcerado para coibir futura agressão desta natureza.

Nestes casos, a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública e a futura aplicação da lei penal, para barrar a reiteração de delitos, conferindo segurança à vítima e a sociedade. Além disso, verifico não ser o caso de se aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas, para coibir a sua conduta criminosa.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 310, inciso II e 312 e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO a prisão em flagrante, indeferindo o pedido de concessão de liberdade provisória formulado pela defesa e pela Representante do Ministério Público, DECRETANDO a prisão preventiva em desfavor de ALEXANDRO ALMEIDA SILVA. (...)”.

Ao indeferir pedido de revogação da prisão preventiva, consignou:

“Vistos etc.

Em petição de Id. 85796650 a defesa do indiciado postulou a revogação da prisão preventiva, sustentando que não estão presentes nenhum dos fundamentos que ensejam a prisão preventiva, uma vez que o indiciado é primário e possuí trabalho lícito, não havendo nenhum elemento concreto a demonstrar que, em liberdade, o réu representaria risco à instrução criminal, à aplicação da lei penal ou à ordem pública ou econômica. (...).

Instado a se manifestar (Id. 85875535), a representante do Ministério Público manifestou pelo indeferimento do Pedido de Revogação da Prisão Preventiva pleiteado pela defesa do indiciado, pugnando seja mantida a prisão preventiva.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o sucinto relatório.

Fundamento. Decido.

Em análise ao pedido formulado pela defesa do indiciado, verifico que não trouxe aos autos fatos novos aptos a revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do flagranteado.

A decisão que decretou a prisão preventiva do denunciado (Id. 85545278), entendeu estarem presentes a materialidade e os indícios de autoria, bem como fundamentou a necessidade de segregação do indiciado para garantir a ordem pública e garantir a execução das medidas protetivas, haja vista o flagranteado descumpriu medidas protetivas concedidas em favor da vítima nos autos do processo n. 1000461-37.2022.8.11.0022 em tramite neste juízo. (...)

Isto posto, estando presente um dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva e, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa do indiciado ALEXANDRO ALMEIDA SILVA (...)”.

Primeiramente, registro que
apesar de não ser objeto do writ
, nota-se que na audiência de custódia, o Juízo
a quo
, decretou a prisão preventiva do paciente apesar do Ministério Público ter se manifestado pela liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares.

Não se ignora que, com a edição da Lei n. 13.964/2019, que deu nova redação ao art. 311 do CPP, não mais se permite ao juiz decretar a prisão preventiva do investigado ou do réu sem provocação do Ministério Público ou da autoridade policial.

Contudo, na hipótese, verifica-se que o Ministério Púbico, em manifestação posterior, manifestou-se pela segregação cautelar do paciente, o que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, supre o vício de não observância da formalidade do prévio requerimento, afastando-se a alegação de conversão da prisão de oficio,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABERAS CORPUS. HOMICIDIO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO ART. 311 DO CPP. NÃO VERIFICADA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A manifestação posterior do Ministério Público pela segregação cautelar do agravante supre o vício de não observância da formalidade do prévio requerimento, afastando-se a alegação de conversão da prisão de oficio e de violação do art. 311 do CPP. (AgRg no RHC n. 152.473/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.)”.

A propósito, confiram-se os termos da manifestação do Ministério Público do na origem:

“No caso em apreço, é evidente a presença do “fumus comissi delicti”, uma vez que está sobejamente comprovada a prática do crime tipificado no artigo 24-A da Lei n.º 11.340/2006, e artigos 147 e 163, ambos do Código Penal, bem como a autoria imputada ao acusado.

Da mesma sorte, no que concerne ao “periculum libertatis” do acusado ALEXANDRO ALMEIDA SILVA, tenho que razão não assiste à defesa, quando requer sua liberdade.

A defesa não trouxe aos autos fato novo a ensejar a revogação da prisão preventiva, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, de modo que os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda se fazem presentes e os argumentos trazidos não afastam a necessidade de sua manutenção, posto que não houve nenhuma alteração na situação fática já apreciada por este douto juízo quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Imperioso mencionar que pelas informações constantes aos autos, o acusado descumpriu medidas protetivas em seu desfavor para a proteção da vítima SIMONE FERREIRA SILVA, deferida nos autos de número 1000461-37.2022.8.11.0022 em trâmite neste juízo, sendo que foi cientificado no dia 16/05/2022, de modo que as medidas anteriormente deferidas não foram suficientes para garantir a segurança da vítima, razão pela qual comporta-se a decretação de sua prisão preventiva nos moldes do artigo 313, inciso III do Código de Processo Penal .

Verifica-se, portanto, que a prisão preventiva é necessária para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, como bem pontuou o douto magistrado na decisão de Id. 85545278, pois resta evidente que a liberdade do acusado poderá resultar em consequências nefastas à vida e à integridade física da vítima.

Dessa forma, a manutenção da prisão preventiva do acusado é medida que se impõe, a fim de assegurar a garantia da ordem pública, da instrução processual e a aplicação da lei penal, bem como para garantir a integridade física e psíquica da ofendida, pois os elementos colhidos demonstram a periculosidade do acusado, de modo que a reiteração delitiva, in casu, não é mera presunção, mas risco concreto e iminente, sendo dever do Estado garantir a proteção da vítima. (...)”.

Por outro lado, em relação aos requisitos da prisão preventiva, verifica-se, no caso, o paciente deixou de cumprir as medidas protetivas estabelecidas em favor da vítima, o que culminou na decretação da sua prisão preventiva. Ademais, consoante narrou a denúncia, após ser ameaçada “(...)
a vítima não pernoitou em sua residência, seguinte a isso, na madrugada do dia 22/05/2022, o réu se dirigiu até a residência da vítima, ocasião em que arrombou a porta, quebrou um espelho, e badernou os cômodos da residência.”
Por tais motivos, depreende-se que a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, dada a real possibilidade de reiteração delitiva.

Assim, o descumprimento de medida protetiva, anteriormente fixada com amparo na Lei n. 11.340/2006, torna clara a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Nessa direção, entende o STF que
“ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei n. 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória”
(HC n 169.166, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/9/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 1º/10/2019 PUBLIC 2/10/2019).

No mesmo sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
“apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva
, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva”
(RHC n. 88.732/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018).

Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade).

Por fim, constatada a necessidade da prisão,
inviável a adoção de medidas cautelares alternativas,
que, na espécie,
não se mostrariam suficientes ou eficazes para garantir a integridade física e psíquica da vítima.

Com tais considerações,
em consonância com o parecer ministerial,

denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022